Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-15.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802556-15.2025.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA JAINE BEZERRA DE OLIVEIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802556-15.2025.8.14.0061

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADA: ANA JAINE BEZERRA DE OLIVEIRA SAMPAIO

ADVOGADA: CLEBIA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13915

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da Ação de Obrigação de Fazer, determinando a remoção definitiva de servidora pública para acompanhar seu cônjuge, também servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a inaplicabilidade por analogia da legislação federal, a ausência de remoção do cônjuge no interesse da Administração, por se tratar de concurso interno, e a impossibilidade de intervenção judicial em ato discricionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da lacuna da legislação estadual (Lei nº 5.810/94) sobre a remoção para acompanhamento de cônjuge, é cabível a aplicação analógica do art. 36, III, “a”, da Lei Federal nº 8.112/90;

4. A remoção de servidor público decorrente de concurso interno de remoção, para preencher vaga disponibilizada pela Administração, configura deslocamento no interesse do serviço público, ainda que a pedido, preenchendo o requisito para a remoção do cônjuge;

5. O fato de a servidora se encontrar em estágio probatório não constitui óbice ao direito de remoção para acompanhar cônjuge, em observância ao princípio da proteção à unidade familiar (art. 226 da CF).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É aplicável, por analogia, o art. 36 da Lei nº 8.112/90 para possibilitar a remoção de servidora estadual para acompanhar cônjuge, também servidor, removido no interesse da Administração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CPC, art. 1.021, § 2º; LINDB, art. 4º; Lei nº 8.112/90, art. 36, III, “a”; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, RMS 22880/RJ, Quinta Turma, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 19/05/2008; TJ-PA, Recurso Administrativo nº 0009432-23.2016.8.14.0000, Conselho da Magistratura, rel. Desembargadora Diracy Nunes Alves, DJe de 21/11/2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0034225-90.2008.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 24/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão monocrática (Id. 33080523) que negou provimento ao seu recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por ANA JAINE BEZERRA DE OLIVEIRA SAMPAIO, determinando ao réu, ora agravante, que promova a remoção definitiva da autora para unidade da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém.

Nas razões recursais (Id. 34408299) o agravante arguiu a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90 por analogia, ante a ausência de omissão da Lei Estadual nº 5.810/94 sobre a matéria; a inexistência de remoção do cônjuge da autora com base no interesse da Administração, pois foi realizada no âmbito de concurso interno de remoção por antiguidade a pedido do servidor e não
ex officio
; que o cônjuge da autora não exerceu em nenhum momento suas funções no Município de Tucuruí, descaracterizando a remoção para acompanhar cônjuge; a interferência indevida em ato discricionário e a contrariedade ao interesse público. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 34525086).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Na exordial (Id. 33037752) a autora alegou que é servidora efetiva da Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de Papiloscopista, desde julho de 2023, lotada inicialmente na 15ª Seccional Urbana de Tucuruí. Seu cônjuge, que exerce o cargo de Defensor Público estadual, foi removido para atuar no Distrito de Icoaraci, em 2025.

As afirmações da autora são comprovadas pelos documentos de Id. 33037757 e seguintes, que indicam as situações funcionais dos cônjuges. Conforme a certidão de Id. 33037756, o casamento foi celebrado em janeiro de 2012.

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 49, disciplina o instituto da remoção de forma genérica, não prevendo especificamente a hipótese de remoção para acompanhamento de cônjuge. Assim, configura-se a lacuna legislativa, sendo cabível a aplicação, por analogia, da regra do art. 36, III, “a”, da Lei Federal nº 8.112/90, nos termos do art. 4º da LINDB.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SEM ÔNUS. SILÊNCIO NA LEI MUNICIPAL. ANALOGIA COM O REGIME JURÍDICO ÚNICO OU DIPLOMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES SIMILARES. ANÁLISE DE CADA CASO. PARCIMÔNIA. CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por servidora pública municipal que postulava o direito à concessão de licença para acompanhamento de seu cônjuge, sem ônus, com base na proteção à família (art. 266, da Constituição Federal) e na analogia com o diploma estadual (Lei Complementar Estadual n. 39/93) e o regime jurídico único federal (Lei n. 8.112/90), ante o silêncio do Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal n. 1.794 de 30 de setembro de 2009).

2.
A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município.
Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.

3. O raciocínio analógico para suprir a existência de lacunas já foi aplicado nesta Corte Superior de Justiça, inclusive para o caso de licenças aos servidores estaduais: RMS 22.880/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19.5.2008.

4.
Relevante anotar a ressalva de que, "consoante o princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, o Estado tem interesse na preservação da família, base sobre a qual se assenta a sociedade; no entanto, aludido princípio não pode ser aplicado de forma indiscriminada, merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades"
(AgRg no REsp 1.201.626/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14.2.2011).

5. No caso concreto, o reconhecimento do direito líquido e certo à concessão da licença pretendida justifica-se em razão da analogia derivada do silêncio da lei municipal, e da ausência de custos ao erário municipal, porquanto a sua outorga não terá ônus pecuniários ao ente público.

Recurso ordinário provido.

(STJ, RMS 22880/RJ, Quinta Turma, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 19/05/2008, grifei).

No caso concreto, embora o apelante sustente que o cônjuge da autora foi removido a pedido, a portaria que designou o defensor para a 6ª Defensoria Pública Cível de Icoaraci indica expressamente como motivação do ato “
o princípio da continuidade do serviço público
” (Id. 33037758, p. 1), evidenciando o interesse público na remoção do servidor.

Ainda que se trate de movimentação decorrente de remoção interna, não resta descaracterizado o interesse público como motivação do ato administrativo, uma vez que a Administração, ao disponibilizar a vaga, reconhece a necessidade institucional de preenchimento daquela lotação. Sobre o tema:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.
REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. CÔNJUGE REMOVIDO EM DECORRÊNCIA DE CONCURSO DE REMOÇÃO INTERNA NÃO DESCARACTERIZA A REMOÇÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
O SERVIDOR PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. É EFETIVO E ESTÁVEL. O CASAMENTO PRECEDE AO PROCESSO DE REMOÇÃO E A REMOÇÃO DO CÔNJUGE FOI NO INTERESSE PÚBLICO. NÃO HÁ ÓBICE PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA, Recurso Administrativo nº 0009432-23.2016.8.14.0000, Conselho da Magistratura, rel. Desembargadora Diracy Nunes Alves, DJe de 21/11/2016, grifei).

Cumpre observar que o fato de a autora se encontrar em estágio probatório não inviabiliza, por si só, o direito à remoção, tendo em vista a previsão constitucional de proteção à unidade familiar (art. 226,
caput
, da CF/88). Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CONJUGE, TAMBÉM SERVIDOR, REMOVIDO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR.
ART. 226/CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0034225-90.2008.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe de 24/07/2019, grifei).

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a remoção, não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição na apreciação da legalidade dos atos administrativos (Súmula 473/STF).

Portanto, não prosperam os argumentos do agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026